Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717972-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA, AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, LA ROSE VESTIDOS E ACESSORIOS LTDA, LUCIMAR WANZELLER DA SILVA, TAMARA ALBERNAS DINIZ D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e objeto dos Embargos de Declaração interpostos por Lucimar Wanzeller da Silva e Azinheira Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, para lhes possibilitar caso queiram, o oferecimento de resposta ao mencionado Recurso de acordo com o preconizado no art. 1.023, §2o do CPC/2015. Prazo sucessivo de 5 dias para cada um dos Embargantes. Após, com ou sem manifestação da(s) Embargantes, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos Embargos aclaratórios. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator